Tribunal: TCU
Processo: 017.400/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em desfavor do estabelecimento comercial Mattos Comercio de Medicamentos Ltda., solidariamente com a Sra. Ana Cristina de Mattos e o Sr. Ildo de Mattos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor do estabelecimento comercial Mattos Comércio de Medicamentos Ltda., da Sra. Ana Cristina de Mattos e do Sr. Ildo de Mattos, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 30/12/2013 a 4/9/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostos pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Mattos Comércio de Medicamentos Ltda. (CNPJ 15.114.496/0001-00), a Sra. Ana Cristina de Mattos (CPF XXX.894.869-XX) e o Sr. Ildo de Mattos (CPF XXX.378.580-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do estabelecimento comercial Mattos Comércio de Medicamentos Ltda. (CNPJ 15.114.496/0001-00), da Sra. Ana Cristina de Mattos (CPF XXX.894.869-XX) e do Sr. Ildo de Mattos (CPF XXX.378.580-XX), e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art.23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/03/2017 2.518,70 09/03/2017 312,15 09/03/2017 59,70 09/03/2017 191,60 09/03/2017 24,36 09/03/2017 62,27 04/04/2017 657,15 04/04/2017 416,46 04/04/2017 59,10 04/04/2017 28,75 16/05/2017 943,55 16/05/2017 294,53 16/05/2017 55,20 16/06/2017 1.048,05 16/06/2017 194,65 29/06/2017 415,93 29/06/2017 2.416,80 27/07/2017 115,83 27/07/2017 3.271,80 21/08/2017 312,39 22/08/2017 3.622,80 22/09/2017 84,24 22/09/2017 1.414,80 22/09/2017 4,80 20/10/2017 63,18 20/10/2017 390,90 15/12/2017 126,36 15/12/2017 380,70 18/12/2017 294,00 06/02/2018 14,04 06/02/2018 181,80 02/03/2018 349,35 02/03/2018 94,77 02/03/2018 7,20 02/04/2018 168,48 02/04/2018 109,65 04/05/2018 292,50 04/06/2018 115,65 04/06/2018 94,77 10/07/2018 30,00 10/07/2018 94,77 01/08/2018 137,75 17/08/2018 90,00 10/10/2018 118,10 29/10/2018 94,77 29/10/2018 272,75 05/12/2018 94,77 05/12/2018 384,20 05/12/2018 5,40 27/12/2018 94,77 27/12/2018 40,80 12/02/2019 194,90 12/02/2019 126,36 12/02/2019 5,40 08/03/2019 180,85 08/03/2019 94,77 08/03/2019 5,40 29/03/2019 357,25 29/03/2019 94,77 10/04/2019 251,65 23/05/2019 268,00 26/06/2019 1.036,00 26/07/2019 1.203,10 26/07/2019 10,80 26/08/2019 321,10 25/09/2019 1.203,90 25/09/2019 10,80 04/11/2019 2.643,05 26/11/2019 6.847,60 30/12/2019 2.905,60 30/12/2019 126,36 04/02/2020 5.075,60 04/02/2020 38,12 04/02/2020 71,80 03/03/2020 2.580,30 31/03/2020 1.331,70 31/03/2020 139,06 31/03/2020 120,00 27/04/2020 2.250,85 27/04/2020 266,18 27/04/2020 228,60 26/05/2020 14.863,30 26/05/2020 2.789,71 26/05/2020 1.230,85 26/05/2020 135,44 26/05/2020 139,20 26/05/2020 1.309,50 30/06/2020 11.676,75 30/06/2020 1.942,56 30/07/2020 9.588,55 30/07/2020 989,10 30/07/2020 534,30 30/07/2020 422,07 04/09/2020 13.303,65 04/09/2020 1.654,06 04/09/2020 573,82 04/09/2020 283,40 04/09/2020 270,90 04/09/2020 406,20 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Mattos Comércio de Medicamentos Ltda. (CNPJ 15.114.496/0001-00), à Sra. Ana Cristina de Mattos (CPF XXX.894.869-XX) e ao Sr. Ildo de Mattos (CPF XXX.378.580-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia do presente acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná, ao Fundo Nacional de Saúde/MS e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.